Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍTIMA DE ROUBO (“ASSALTO”). TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO ATÍPICOS. FALTA DE DETECÇÃO DO SISTEMA DE FRAUDE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Banco BRB contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os débitos referentes ao cartão de débito/crédito VISACARD, na data de 25/04/2021 e lançadas na fatura do cartão de crédito e na conta corrente do autor, no valor total de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais), determinando a restituição da quantia corrigida, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. Isso em razão de a parte autora ter sido vítima de roubo e sob ameaça de morte ter fornecido os dados do seu cartão, que foi utilizado pelos criminosos de forma indevida.
2. No recurso inominado, alegou excludente de responsabilidade por se tratar de fortuito externo e que não se aplicaria a Súmula no 479 do STJ. Alega a inexistência dos danos materiais e morais, porque não houve falha na prestação de serviço.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. A parte autora foi vítima de roubo e, mediante coação, foi obrigada a fornecer o cartão de débito/crédito e a senha pessoal, oportunidade em que os criminosos no dia 25/04/2021 realizaram 10 (dez) compras seguidas, todas em estabelecimentos comerciais fora do Distrito Federal, sendo 2 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro e 2 em Salvador, totalizando o valor de R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais) e 04 (quatro) saques na conta corrente, por meio do cartão de débito, em curto intervalo de tempo (13 minutos) sendo realizadas 3 compras a débito em terminal cadastrado na cidade de Belo Horizonte e 1 compra em terminal cadastrado em Salvador, totalizando o débito de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
7. A parte autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência Policial, feita no dia 25/04/2021, bem como gravação de áudio da ligação, pouco tempo depois do roubo, para central de atendimento da instituição financeira, requerendo o bloqueio do cartão de débito/crédito. Por certo, a parte ré não teve responsabilidade pelo “assalto” que a parte autora sofreu, contudo, em razão da quantidade de movimentações suspeitas e em curto espaço de tempo, de acordo com o perfil de compras da parte autora e movimentação financeira, o prejuízo financeiro poderia ter sido mitigado, em razão dos recursos tecnológicos que as instituições financeiras possuem para detecção de fraude. Nesse sentido, nenhum alerta foi emitido, independentemente de a parte autora ter buscado os canais de atendimento para relatar o roubo. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da instituição financeiro perante o consumidor, ensejando a responsabilidade pelo fortuito interno, sendo a ineficácia do banco para detecção de fraudes, cuja responsabilidade é do prestador de serviço e não do consumidor hipossuficiente.
8. Conforme destacado na sentença: "É cediço que as instituições financeiras auferem grandes lucros com as operações bancárias realizadas com seus clientes, principalmente naquelas em que concedem crédito, como é o caso do contrato objeto desta demanda. Desta forma, devem aquelas instituições oferecer aos consumidores, em contrapartida, o máximo de segurança nessas transações, sob pena de responderem, objetivamente, pelos danos daí advindos, em virtude do risco inerente à sua atividade empresarial. Ademais, é sabido que as transações bancárias, nelas inclusas aquelas realizadas através dos instrumentos tecnológicos de conveniência, como caixas eletrônicos, internet, telefones, além de reduzir os custos com a contração de trabalhadores e de instalação de agências físicas para o seu processamento, geram aos bancos consideráveis lucros”.
9. Caso semelhante foi julgado por essa Segunda Turma Recursal, que se cita como precedente: (Acórdão 1635635, 07106715520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o valor da condenação a titulo de danos materiais devem ser mantidos.
10. DANOS MORAIS. Restou demonstrado. A parte autora, em razão do “assalto” foi obrigada a arcar com os prejuízos financeiros de valores vultuosos, comprometendo a sua vida financeira. Como já destacado, as movimentações financeiras foram atípicas e sequer foi detectada pelo sistema antifraude do Banco réu, demonstrando a vulnerabilidade do sistema. Assim, a parte autora experimentou angústia, tristeza e sentimento de desamparo que fogem do mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 3.500,00 foi razoável, não merecendo reforma.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A Súmula servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.